Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-65.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO DEMONSTRADO. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. BIS IN IDEM. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSENTE. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. REGIME INCIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
2. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
3. O contexto em que ocorreu a compra e venda do bem, em especial o local da aquisição e o modo como foi adquirido e o preço bem abaixo do mercado, indica que o réu tinha inequívoca ciência da origem ilícita do aparelho celular que comprou. 3.1. Resta evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
4. A reincidência constitui fundamento idôneo para o agravamento da pena, inclusive porque assim determina o Código Penal (art. 61, I), sem que se possa cogitar de bis in idem. Além do mais a constitucionalidade da agravante da reincidência já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 591.563 – Tema 114).
5. No caso dos autos a prescrição retroativa se constituiria em 04 (quatro) anos, haja vista a pena aplicada ao recorrente - 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, conforme previsto nos arts. 109, V, e 110, § 1o do Código Penal. 5.1. Entretanto, desde a data do recebimento da denúncia, causa interruptiva o curso da prescrição nos termos do art. 117, I, do CP, e a prolação da sentença decorreram somente cerca de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses, de modo que não está operada a prescrição.
6. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência. Precedentes do STJ e do TJDFT.
7. Recurso conhecido e desprovido.